Tribunal: TJSP
Processo: 1028206-43.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028206-43.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante PIERRY
ALEXANDRE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AUTOBRASIL RP
SEMINOVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1028206-43.2018.8.26.0562/50000 – Santos – VOTO No - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1028206-43.2018.8.26.0562/50000
Comarca:SANTOS 7a Vara Cível
Juiz: Simone Curado Ferreira Oliveira
Embargante: Pierry Alexandre dos Santos
Embargado: Autobrasil RP Seminovos Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.728
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PIERRY
ALEXANDRE DOS SANTOS frente a acórdão que, em “ação de danos
morais c/c lucros cessantes” proposta em face de RP SEMINOVOS LTDA.,
deu provimento ao recurso de apelação interposto.
Aduz o embargante que houve omissão e obscuridade no
julgado, “no tocante a inadimplência contratual que de forma alguma possa
ser considerada 'como mero dissabor', acabando de destruir a questão do
consumidor hipossuficiente” (fl. 3), e pretende seja mantido o direito à
reparação por danos morais. Por fim, aponta que os presentes embargos
têm a finalidade de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1028206-43.2018.8.26.0562/50000 – Santos – VOTO No - 3 -
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão ou obscuridade existe, de modo a não
deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que todos os
argumentos expostos pelo embargante não visam buscar esclarecimento do
julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do que se decidiu, o que
se mostra inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática legal e com o
enfrentamento de todos os temas.
De qualquer modo, verifica-se que o acórdão cuidou de
esclarecer, de forma a não gerar qualquer possibilidade de dúvida, que não
restou caracterizada a ocorrência de dano moral na hipótese, pois o fato
noticiado nos autos, segundo o entendimento da Turma Julgadora, não
passou de simples transtorno, insuficiente para identificar a situação de
sofrimento da alma, tendo sido exaustivamente analisado o assunto.
Trata-se da manifestação do convencimento com base nos
elementos constantes dos autos.
O direito de obter a reparação pressupõe, além da conduta
ilícita do agente, a presença do dano dela decorrente. A falta de quaisquer
desses requisitos afasta a possibilidade de falar em responsabilidade. E o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1028206-43.2018.8.26.0562/50000 – Santos – VOTO No - 4 -
julgado expressou o convencimento, com base nos elementos dos autos, de
que não resultou evidenciada a ocorrência de dano, o que impossibilita
cogitar do pretendido direito à reparação.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de qualquer violação a
dispositivos constitucionais e legais. Não se presta o presente recurso a
reavivar a discussão da matéria apreciada para obter revisão do que se
decidiu.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator